Tribunal: TJMT
Processo: 1010580-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010580-31.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (REPRESENTANTE), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (REPRESENTANTE), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (REPRESENTANTE), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (REPRESENTANTE), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (REPRESENTANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ANDRADE DO AMARAL - CPF: 035.632.671-38 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (REPRESENTANTE), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (REPRESENTANTE), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (REPRESENTANTE), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (REPRESENTANTE), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (REPRESENTANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – HOMOLOGAÇÃO ACORDO FIRMADO ENTRE OS AUTORES/AGRAVADO E O PRIMEIRO REQUERIDO – NULIDADE – CONFISSÃO DO PRIMEIRO REQUIRIDO NÃO ATINGE O LITISCONSORTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 391,
CAPUT
, DO CPC – CONFISSÃO DEVE SER SOPESADA COM AS PROVAS DOCUMENTAIS EXISTENTES – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE E OBSCURIDADE NO JULGAMENTO – VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Não se sustenta a omissão arguida pelos embargantes, pois devidamente analisado por esta relatora o contrato social encartado no ID.
9138454.

As proposições lançadas no aresto embargado acerca dos prejuízos da confissão feita pelo 1.o Recorrido/Embargado estão conciliáveis entre si, o que afasta a alegada contradição.

A obscuridade no julgamento do Instrumental é ausente, haja vista que foi exposto com riqueza de detalhes toda a situação fática que originou a lide e, de modo cristalino, os fundamentos jurídicos pelo qual a decisão singular merece ser reformada

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010580-31.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
AURÉLIO MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JÚNIOR e GLÁUCIA SALES
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento apresentado por VALERIANO FRANCISCO DE SALES.

Os Embargantes alegam que o acórdão é omisso, pois o contrato social encartado no ID. 9138454 comprova que o Embargado Adriano Sales é sócio da empresa SSIL Sociedade Sales Industrial, inscrita no CNPJ n.o 24.748.311/0001-00.

Assegura a existência de contradição quanto à aplicação do art. 391 do CPC, já que a confissão feita por um litigante (Adriano Sales) não prejudica os atos praticados pelos litisconsortes.

Defendem, ainda, que o aresto é obscuro, pois fez constar que “
as cotas de capital da sociedade não podem ser cedidas, transferidas ou alienadas a qualquer título
”(sic). Pelo que entendem, isso impossibilitará a continuidade do processo na Instância singela e, sobretudo, o reconhecimento do direito pretendido pelos Autores/Embargantes.

Prequestionam a matéria e, ao final, pedem o acolhimento deste recurso a fim de que seja reformado o acórdão objurgado.

O Embargado VALERIANO FRANCISCO DE SALES, em que pese intimado, não apresentou contrarrazões, consoante Certidão de ID. 33493995.

O Embargado ADRIANO SALES, manifestou-se no ID. 35654984.

Eis o relatório.

Cuiabá,
12
de março de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020